Tribunal: TRF3
Processo: 5008111-39.2018.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
629/907)

5008111-39.2018.4.03.6109

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008111-39.2018.4.03.6109

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LINDOMAR LACERDA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 em razão do uso de EPI eficaz, especialmente no tocante à exposição a agentes químicos, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 02/12/1998 quando há informação de uso de EPI eficaz no PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente a questão relativa ao reconhecimento da especialidade, incluindo a análise sobre agentes químicos e a utilização de EPI.

O julgado expressamente afirma que o uso de EPI não afasta a nocividade dos agentes químicos cancerígenos, com base no entendimento técnico e jurisprudencial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, cujo vício não se verifica no caso.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação adequada, o que foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece tempo especial com base em prova suficiente e análise qualitativa da nocividade para agentes químicos não apresenta omissão. O uso de EPI foi questão apreciada.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais invocados quando a matéria foi examinada de maneira fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes expressamente citados no documento).****

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008111-39.2018.4.03.6109

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

APELADO: LINDOMAR LACERDA ALVES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração (Id. 363964473) opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, nos termos da fundamentação (Id.362566162).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em período posterior a 02/12/1998, para agentes químicos, quando presente a informação de utilização de equipamento de proteção individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário. Defende que, à luz de dispositivos constitucionais e legais, bem como das teses firmadas em julgamentos de repercussão geral e repetitivos, a eficácia do EPI seria suficiente para afastar a nocividade do agente, cabendo ao segurado comprovar eventual ineficácia. Requer, ao final, o saneamento da omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id. 366272817).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998, para agentes químicos, diante da utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

Com efeito, a decisão embargada enfrentou de forma suficiente e fundamentada a matéria relativa ao reconhecimento da especialidade do labor, inclusive no que se refere à exposição a agentes químicos e à utilização de equipamentos de proteção individual.

No tocante ao argumento de que o uso de EPI eficaz afastaria a nocividade dos agentes químicos, verifica-se que o acórdão apreciou a questão, ao consignar que:

“No que se refere ao reconhecimento da atividade especial após 02/12/1998, a decisão agravada assentou que a mera indicação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, do fornecimento ou uso de equipamento de proteção individual não é suficiente, por si só, para afastar a especialidade do labor, quando ausente prova concreta de que tal equipamento tenha efetivamente neutralizado a nocividade dos agentes químicos presentes no ambiente de trabalho. Tal entendimento foi firmado a partir da análise das provas técnicas constantes dos autos, cuja regularidade formal e conteúdo foram expressamente reconhecidos.

Assim, a simples anotação genérica de eficácia do EPI, desacompanhada de demonstração específica de neutralização dos agentes químicos, não se mostrou suficiente para descaracterizar a especialidade do tempo de serviço reconhecido. Também não procede a afirmação de que teria havido afronta à tese firmada no julgamento do ARE 664.335. A decisão agravada aplicou corretamente a orientação ali firmada, no sentido de que a eficácia do equipamento de proteção individual deve ser efetiva e comprovada, conforme se vê do trecho da decisão: “ o simples fato de a empresa informar a utilização do EPI pelo trabalhador não elide a configuração do trabalho insalubre, havendo a necessidade da comprovação de sua eficácia, o que não ocorreu no caso vertente.”

Logo, evidencia-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente analisada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão, não havendo que se falar em omissão. Na realidade, o que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não se constata no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Portanto, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, buscam, em verdade, a sua modificação.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios opostos com finalidade de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é cabível a sua utilização quando ausentes os pressupostos específicos dessa modalidade recursal, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 em razão do uso de EPI eficaz, especialmente no tocante à exposição a agentes químicos, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 02/12/1998 quando há informação de uso de EPI eficaz no PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente a questão relativa ao reconhecimento da especialidade, incluindo a análise sobre agentes químicos e a utilização de EPI.

O julgado expressamente afirma que o uso de EPI não afasta a nocividade dos agentes químicos cancerígenos, com base no entendimento técnico e jurisprudencial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, cujo vício não se verifica no caso.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação adequada, o que foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece tempo especial com base em prova suficiente e análise qualitativa da nocividade para agentes químicos não apresenta omissão. O uso de EPI foi questão apreciada.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais invocados quando a matéria foi examinada de maneira fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes expressamente citados no documento).****

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão